Tribunal: TJDFT
Processo: 0751868-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751868-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUILHERME NEVES BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra decisão (ID 254628625) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por GUILHERME NEVES BRAGA, acolheu parcialmente a impugnação dos executados, determinou a aplicação do INPC até a vigência da EC 113/2021, e rejeitou a incidência da SELIC a partir de 14/02/2017. Em suas razões (ID 78732255), sustenta que: 1) a decisão agravada deve ser anulada ou o feito suspenso para aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo STJ, pois se discute a necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva genérica; 2) os critérios de correção monetária fixados na decisão contêm erros; 3) a aplicação do INPC deve ocorrer apenas até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, em 14/02/2017; 4) a partir de 14/02/2017, a incidência da Taxa SELIC é obrigatória, conforme a legislação do ente tributante e o Tema 905 do STJ; 5) há risco de dano grave em razão da iminente expedição de RPV com base em valores excessivos. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a anulação da decisão pelo Tema 1169 ou a reforma para aplicar a SELIC a partir de 14/02/2017. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. De início, quanto ao pedido de suspensão pelo Tema 1169 do STJ, esta Sexta Turma Cível já decidiu, neste mesmo cumprimento de sentença (Agravo de Instrumento no 0709428-22.2025.8.07.0000, Acórdão 2010411), por afastar a suspensão. O colegiado reconheceu que o título judicial contém elementos suficientes para a liquidação por cálculos aritméticos (distinguishing). Portanto, a matéria está preclusa. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, foi demonstrado. Diferentemente das hipóteses de pagamento via precatório, o valor da causa (R$ 12.121,90) exige o pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV). A liberação de valores controversos antes do trânsito em julgado deste recurso pode causar prejuízo irreversível aos cofres públicos, dada a natureza alimentar da verba e a dificuldade de repetição de indébito. A probabilidade de provimento do recurso também está presente. A decisão agravada determinou a aplicação do INPC até a vigência da EC 113/2021 (dezembro/2021). Contudo, o Distrito Federal demonstra a plausibilidade da tese de incidência da Taxa SELIC a partir de 14/02/2017, data da eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC 435/2001 pelo Conselho Especial deste Tribunal (AIL 2016.00.2.031555-3). A manutenção do INPC, no período de 2017 a 2021, pode gerar excesso de execução e afrontar o Tema 905 do STJ. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo para suspender a expedição de RPV ou o levantamento de valores referentes tão-somente à parcela controversa, até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator